Tribunal: TJDFT
Processo: 0001840-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001840-12.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JAMIELSON COSTA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/2006 INVIÁVEL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO. DEVOLUÇÃO DOS BENS APREENDIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O conjunto probatório atesta a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, com destaque para os depoimentos policiais, circunstâncias do crime e apreensão de balança de precisão. 2. O pleito defensivo de desclassificação para o artigo 28 da Lei no 11.343/2006, sob a alegação de se tratarem de meros usuários e que a droga apreendida se destinava ao consumo próprio, não encontra amparo no conjunto probatório. 3. Deve ser indeferido o pedido de recorrer em liberdade, uma vez que o apelante permaneceu preso durante toda a instrução, não havendo motivos a justificar sua soltura nesse momento, em que foi condenado a 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, no regime fechado, por delito de tráfico e já foi expedida a carta de guia provisória, estando presentes os motivos para sua segregação. 4. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único, do art. 243, da Constituição Federal, e no art. 63, da Lei Antidrogas. 4.1. Não comprovada a origem lícita dos bens, deve ser mantido o perdimento. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 28 da Lei 11.343/2006, defendendo a desclassificação para o delito de uso de droga, diante da ausência de prova quanto à traficância; b) artigos 63 da Lei de Drogas e 118 do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento da restituição dos bens apreendidos em razão da não comprovação da origem ilícita e do uso para o tráfico de entorpecentes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à alegada violação aos artigos 28, 63, ambos da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas); e 118 do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, “Para entender-se pela desclassificação da conduta imputada ao agravante para o delito descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência, conforme cediço, incabível em recurso especial, a teor do que enunciado na Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no AREsp 1740201/AM, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 24/11/2020). Ainda, “Não há como conhecer da pretensão recursal que visa ao reexame do perdimento de bens confiscados, em razão da sua utilização para o tráfico de drogas, por esbarrar no óbice da Súmula n. 7 deste Superior Tribunal. Precedente.” (AgRg no AgRg no AREsp 1605930/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 13/5/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010